Tribunal: TCU
Processo: 029.408/2020-2
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: ANTONIO ANASTASIA
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2024-07-02
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
Tomada de contas especial instaurada pelo Fundo Nacional de Saúde em desfavor de Elias Rocha de Sousa e Vandecleber Freitas Silva.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de tomada de contas especial instaurada pelo Fundo Nacional de Saúde - FNS/MS, em desfavor de Elias Rocha de Sousa e Vandecleber Freitas Silva, em razão de não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados pela União, por meio do Fundo Nacional de Saúde - FNS/MS, na modalidade fundo a fundo, ao Município de Buriticupu - MA, no período de 1/1/2014 a 28/2/2015, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Segunda Câmara, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. rejeitar as alegações de defesa apresentadas pelos responsáveis Elias Rocha de Sousa e Vandecleber Freitas Silva; 9.2. julgar irregulares, nos termos dos arts. 1o, inciso I, 16, inciso III, alíneas b e c, da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 19 e 23, inciso III, da mesma Lei, as contas dos responsáveis Elias Rocha de Sousa e Vandecleber Freitas Silva, condenando-os ao pagamento das importâncias a seguir especificadas, atualizadas monetariamente e acrescidas dos juros de mora, calculadas a partir das datas discriminadas até a data da efetiva quitação do débito, fixando-lhes o prazo de quinze dias, para que comprovem, perante o Tribunal, o recolhimento das referidas quantias aos cofres do Fundo Nacional de Saúde - MS, nos termos do art. 23, inciso III, alínea "a", da citada lei, c/c o art. 214, inciso III, alínea "a", do Regimento Interno do TCU. Débitos relacionados ao responsável Elias Rocha de Sousa (CPF: XXX.658.803-XX): Data de ocorrência Valor histórico (R$) 24/10/2014 600,50 24/10/2014 3.853,80 6/1/2015 7.534,27 6/1/2015 9.182,08 6/1/2015 8.954,40 6/1/2015 2.551,44 23/1/2015 13.384,51 23/1/2015 9.636,80 23/1/2015 10.964,35 23/1/2015 2.042,18 10/9/2014 6.000,00 10/9/2014 6.000,00 10/10/2014 6.000,00 5/11/2014 6.000,00 12/12/2014 6.000,00 9/1/2015 6.000,00 Débitos relacionados ao responsável Vandecleber Freitas Silva (CPF: XXX.896.893-XX): Data de ocorrência Valor histórico (R$) 22/1/2014 6.812,50 23/1/2014 6.783,93 23/1/2014 15.777,76 5/2/2014 2.610,00 5/5/2014 18.352,56 5/5/2014 10.569,56 21/5/2014 5.845,56 21/5/2014 20.217,82 29/7/2014 1.879,00 9.3. aplicar individualmente aos responsáveis Elias Rocha de Sousa e Vandecleber Freitas Silva, a multa prevista no art. 57 da Lei 8.443/1992 c/c o art. 267 do Regimento Interno do TCU, no valor, respectivamente, de R$ 11.000,00 e R$ 15.000,00, fixando-lhes o prazo de quinze dias, a contar da notificação, para que comprovem, perante o Tribunal (art. 214, III, alínea "a", do Regimento Interno do TCU), o recolhimento da dívida aos cofres do Tesouro Nacional, atualizada monetariamente desde a data deste acórdão até a data do efetivo recolhimento, se paga após o vencimento, na forma da legislação em vigor; 9.4. autorizar, desde logo, a cobrança judicial das dívidas, caso não atendidas as notificações, na forma do disposto no art. 28, inciso II, da Lei 8.443/1992; 9.5. autorizar também, desde logo, se requerido, com fundamento no art. 26, da Lei 8.443, de 1992, c/c o art. 217, §1o do Regimento Interno do TCU, o parcelamento das dívidas em até 36 parcelas, incidindo, sobre cada parcela, corrigida monetariamente, os correspondentes acréscimos legais, fixando-lhe o prazo de quinze dias, a contar do recebimento da notificação, para comprovar, perante o Tribunal, o recolhimento da primeira parcela, e de trinta dias, a contar da parcela anterior, para comprovar os recolhimentos das demais parcelas, devendo incidir, sobre cada valor mensal, atualizado monetariamente, os juros de mora devidos, no caso do débito, na forma prevista na legislação em vigor, alertando os responsáveis de que a falta de comprovação do recolhimento de qualquer parcela importará o vencimento antecipado do saldo devedor, nos termos do § 2o do art. 217 do Regimento Interno deste Tribunal; 9.6. informar à Procuradoria da República no Estado do Maranhão, ao Fundo Nacional de Saúde - MS e aos responsáveis que a presente deliberação, acompanhada do Relatório e do Voto que a fundamentam, está disponível para a consulta no endereço www.tcu.gov.br/acordaos; 9.7. informar à Procuradoria da República no Estado do Maranhão que, nos termos do parágrafo único do art. 62 da Resolução TCU 259/2014, os procuradores e membros do Ministério Público credenciados nesta Corte podem acessar os presentes autos de forma eletrônica e automática, ressalvados apenas os casos de eventuais peças classificadas como sigilosas, as quais requerem solicitação formal.